Tribunal: TJDFT
Processo: 0720187-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720187-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANDERSON DE FREITAS MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Máxima Negócios Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos dos embargos de terceiro no 0719318-79.2025.8.07.0001, que deferiu liminar para obstar, por ora, a excussão do bem imóvel objeto de arrematação em leilão extrajudicial. Eis a r. decisão agravada: “Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676 do CPC. Vinculem-se aos autos principais. Considerando os fundamentos invocados pelo embargante, nos quais se enxerga, já de início, solidez suficiente para merecem ser discutidos, defiro o pedido liminar para obstar, por ora, que a excussão do bem imóvel questionado prossiga nos autos principais. Certifique-se naqueles autos. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC).” A agravante, na condição de arrematante do imóvel, sustenta que a decisão é nula, por ser genérica e carente de fundamentação concreta, contrariando o art. 489, §1o, I e II, do CPC. Aponta que “a decisão invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, empregando conceito jurídico indeterminado e sem esclarecer sua incidência no caso”. Aduz ainda que a venda ocorreu de forma regular, com base na Lei no 9.514/97, tendo sido consolidada a propriedade em nome da credora fiduciária, com posterior leilão público e registro do imóvel em seu nome. Sustenta que “a agravante é terceira de boa-fé” e que a ausência de publicidade formal da suposta união estável do embargante afasta qualquer direito à anulação da arrematação. Por fim, defende que “não se pode permitir que embargos de terceiro em ação anulatória sejam utilizados para substituir indevidamente liminar indeferida na ação de imissão na posse”. Requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo a continuidade da excussão do imóvel. Preparo no ID 72056215. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar. Inicialmente, cumpre observar que, em tese, não é nula a decisão que, ainda que de forma sucinta, enfrenta adequadamente a questão posta, nos termos do art. 93, IX, da CF. Em outro ponto, nota-se que a parte recorrente não demonstrou urgência, nem perigo de dano irreparável decorrente da decisão agravada. Embora a agravante sustente que a suspensão da excussão comprometeria seu direito de posse, não há nos autos qualquer elemento que indique ameaça concreta à sua titularidade sobre o imóvel ou que a medida seja irreversível. Ademais, a despeito da discussão envolvendo a validade da arrematação e a alegada união estável não publicizada, mostra-se prudente o sobrestamento da excussão do bem imóvel enquanto se examina com a devida percuciência o mérito dos embargos de terceiro, mormente diante da natureza possessória e patrimonial do litígio. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator